Tribunal: TJMT
Processo: 1018939-28.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018939-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO - CPF: 996.368.401-72 (ADVOGADO), ALZIRA PANINI DE ASSIS - CPF: 241.594.929-91 (AGRAVANTE), EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 551.219.691-04 (AGRAVADO), FLAVIO LEMOS GIL - CPF: 913.406.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ATUALIZAÇÃO DE
ASTREINTE
– INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS – INVIABILIDADE – BASE DE CÁLCULO PARA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INADEQUAÇÃO – ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

“Sob pena de configurar bis in idem, não incidem juros de mora sobre a multa cominatória, o que, por si só, constitui sanção por inadimplemento da obrigação (...). As astreintes, por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afasta da base de cálculo dos honorários advocatícios”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.963.280/SP, DJe de 19/9/2022).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 1ª Vara de Juína que, em Cumprimento de Sentença, reconheceu o excesso de execução e determinou que o credor realize “
a atualização do crédito principal (condenação nos danos morais), sobre esse valor compute o percentual de honorários e calcule as astreintes em separado, sem incidência de juros, de correção, de honorários
”.

A agravante alega que apresentou cálculos fazendo incidir a multa diária de 14/09/2020 até 30/03/2021, tendo sido respeitado o prazo de 5 dias para o cumprimento da ordem judicial pela parte contrária.

Ressalta que não houve impugnação pelo agravado e que o juízo deveria fornecer-lhe subsídios para auxiliá-la na obtenção do
quantum debeatur
, e que os autos deveriam ser remetidos à contadoria judicial.

Aduz que o magistrado fez uso de palavras inapropriadas e pede para que além de serem riscadas, que a postura seja reportada ao Conselho Nacional de Justiça.

Discorre sobre a necessidade de cumular os 20% de honorários sucumbenciais com os 10% devidos em razão da falta de cumprimento intencional da sentença.

Defende que já houve a intimação do devedor para pagamento voluntário, ato que não pode ser repetido.

Pugna pela reforma do
decisum
.

Sem pedido liminar (ID 179656190).

Embora intimado, o agravado não contraminutou (ID 182854178).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão de primeiro grau distinguiu com precisão as partes equivocadas dos cálculos apresentados pela credora.

O STJ orienta que
“não devem incidir juros de mora sobre os valores fixados a título de multa, haja vista a natureza cominatória da imposição, sob pena de representar dupla penalidade"
(AgInt no REsp n. 1.891.797/RS, DJe de 26/5/2022).

A Corte Superior também já fixou que
"as astreintes, por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afasta da base de cálculo dos honorários advocatícios"
(AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.360.879/PI, DJe 25/3/2021).

Diante disso, não tendo a agravante refutado que fez incidir juros de mora e honorários advocatícios sobre o montante encontrado para a multa diária, no ponto não apresentou justo motivo para a reforma da decisão agravada.

O cálculo do débito principal e da
astreinte
não contém complexidade capaz de justificar a remessa do feito à contadoria judicial, e o
decisum
agravado não indica irregularidade nos termos inicial e final indicados pela credora.

Logo, carece de dialeticidade a parte da insurgência recursal que busca atribuir ao Poder Judiciário o dever de indicar datas exatas na hipótese em análise.

O mesmo se pode afirmar em relação ao direito do representante judicial da agravante ao recebimento dos honorários advocatícios merecidos.

Nenhum direito foi suprimido, tão somente indicado que a verba honorária não pode incidir sobre o montante da penalidade cominatória.

Sendo manifesta a origem da inadequação dos cálculos do credor, é dever do juiz condutor do feito determinar a respectiva adequação em observância ao Devido Processo Legal.

Nessas condições, o devedor tem o direito de ser intimado a pagar o que é justo, afastando-se inadequado excesso de execução mesmo que ele não tenha se manifestado sobre os cálculos antes apresentados pela parte autora.

Não cabe a esta Corte controlar a liberdade de expressão dos magistrados no exercício do seu ofício tampouco deve adotar a postura de intermediária junto ao CNJ.

Toda e qualquer defesa de direitos por parte dos jurisdicionados deve ser empreendida diretamente por estes perante o órgão regulador competente, inclusive para que se garantam os direitos constitucionais de ambas as partes.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E
MORAIS. FASE DE CUMPRIMENTO. DÉBITO. PAGAMENTO. NÃO ATENDIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. INVIABILIDADE
. (...). 6.
A jurisprudência do STJ firmou posicionamento no sentido de que os juros de mora funcionam como uma sanção pelo inadimplemento culposo do pagamento de quantia devida
. 7.
Sob pena de configurar bis in idem, não incidem juros de mora sobre a multa cominatória, o que, por si só, constitui sanção por inadimplemento da obrigação
. 8.
A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la
. 9.
As astreintes, por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afasta da base de cálculo dos honorários advocatícios
. 10. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.963.280/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022
, sem destaques no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023